Tribunal: TJDFT
Processo: 0708110-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0708110-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ALVARO PEREIRA IACCINO EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O O advogado ALVARO PEREIRA IACCINO, em causa própria, opõe embargos de declaração à decisão retro (ID 36595141), a qual, considerando a revogação das medidas protetivas de urgência e a inexistência de erro de procedimento, julgou prejudicada a presente reclamação (ID 35643800). Busca rediscutir a matéria de fundo, aduzindo que: “[...] a MPU de 27/01/2020 (ID 33552355) citada pelo r. relator, foi aplicada após arquivamento do inquérito dos autos 2018.01.1.032756-2 em 19 de fevereiro de 2019 que resolveu definitivamente a questão principal da 1a MPU n° 0738293-51.2018.8.07.0016 e concluiu que ALVARO não havia sido agressor de GISELIA, portanto, o Estado não poderia ter aplicado as 4 (quatro) MPU-s contra ALVARO, como de fato aplicou em 23.08.2018, assim, se já não foi correto o procedimento de MPU de 23.08.2018 vez que aplicada contra INOCENTE NÃO AGRESSOR, com mais razão não subsiste qualquer legalidade nessa MPU posterior 1(um) ano depois em 27.01.2020, que nada mais é que erro judicial e aplicação de MPU sem objeto e fato contra inocente.”. Ressalta, ainda, omissão por falta de petição inicial do reclamante, eis que o Juízo teria feito a remessa dos autos à instância superior; e por ausência de resposta da parte contrária, o que violaria o Regimento Interno deste Tribunal. Pede saneamento das omissões apontadas. Como se sabe, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito da causa. Trata-se de recurso com fundamentação vinculada, que busca eliminar obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão combatida. Eventuais saneamentos a serem alcançados por esta via são pontuais e somente os necessários a preservar a clareza e a integridade do decisum, e excepcionalmente, podem ter efeitos infringentes, se a correção do eventual erro implicar a modificação do julgado. É entendimento uníssono que os limites de cabimento dos embargos de declaração estão definidos pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, o qual estabelece as hipóteses em que tal recurso é permitido. Tais pressupostos devem ser atendidos pela parte quando interpõe o recurso em questão, dando oportunidade ao magistrado ou ao Tribunal sanar deficiência no julgamento da causa. Pois bem, verificado o vício no julgado, a parte, utilizando o recurso próprio, requer o respectivo esclarecimento, para que, no dizer de Moacyr Amaral Santos, torne-se “claro aquilo que nele é obscuro, certo aquilo que nele se ressente de dúvida, desfaça a contradição nele existente, supra ponto omisso” (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 12a ed. São Paulo: Saraiva, p.151). No caso, o pleito do embargante não procede. A omissão ocorre por se deixar de analisar determinado pedido ou situação específica, necessitando assim de aclaramento do caso em estudo, que tenha sido matéria devolvida à instância recursal, o que, data venia, na hipótese em apreço, não ocorreu. A ação autônoma teve o seu seguimento negado por perder o objeto e por inexistirem erros de procedimento, como exaustivamente fundamentado nas decisões anteriores. Desta forma, não vejo como atribuir às proposições assentes no decisum vergastado a qualidade de omissas, obscuras ou contraditórias em qualquer de suas acepções. Tenho, portanto, que não houve qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada na decisão. No meu sentir, a pretexto de sanar omissão, os presentes embargos objetivam a reapreciação da matéria de fundo, sendo que não é possível analisar novamente o caso na via estreita dos embargos, tendo como base a sua discordância com o julgado. Ademais, esclareço que é pacífico o entendimento de que o magistrado não está obrigado a examinar e a rebater todas as alegações do recurso, devendo ater-se a expor os motivos que o levaram a formar seu convencimento com fundamentos jurídicos bastantes para demonstrar as razões pelas quais deu à lide determinada solução. Assim, com arrimo no artigo 273, combinado com 268, do Regimento Interno deste Tribunal, REJEITO os presentes embargos de declaração. Brasília, 27 de junho de 2022 14:31:17. Desembargador Gilberto Pereira Relator